Tribunal: CARF
Processo: 10280.722660/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722660/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MIGUEL CARDOSO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722660/2011-61
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722660/2011-61

Relatório
Trata-se o presente feito de notificação de lançamento (fls. 33/40), referente ao
ano-calendário de 2007, exercício de 2008, no valor de R$ 13.817,23, já acrescido de multa de
ofício de juros de mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.169,20,
da dedução indevida despesa com instrução, no valor de R$ 4.680,66, e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 16.000,00, por falta de comprovação ou previsão legal para
sua dedução.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procurador habilitado, apresentou
impugnação parcial (fls. 2/7), aduzindo, em breve síntese, as seguintes alegações:
- Requer preliminarmente que seja realizado o desmembramento do processo para que
os - presentes autos tenham como objeto exclusivamente a glosa da dedução efetuada
pelo impugnante em razão de suas despesas com terapeuta ocupacional.
- Reitera que a matéria impugnada corresponde tão somente ao lançamento efetuado
pela glosa de dedução de despesas médicas com terapeuta ocupacional no valor de R$
16.000,00.
- Expõe que a glosa foi motivada pela suposta inobservância do disposto no art. 8o, §2o,
III, da Lei 9.250/95 e que os recibos apresentados de fato não indicam os endereços das
terapeutas ocupacionais, muito embora preencham todos os demais requisitos legais.
Defende tratar-se de excessiva formalidade que pode ser facilmente sanada através de
simples informação de tais endereços.
- Aduz que, por força do art. 149, VIII, do CTN, o lançamento pode ser revisto de ofício
pela autoridade administrativa quando for necessário apreciar fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior, tal como ocorreu no presente caso.
- Alega que não se pode admitir a hipótese de o impugnante ter a si vinculada obrigação
tributária pela qual manifestamente não tem responsabilidade, haja vista ter efetuado
justa dedução em seu imposto de renda. Discorre sobre o princípio da verdade material
e apresenta doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
- Indica os endereços das terapeutas ocupacionais que, combinados com as cópias dos
recibos em anexo, asseguram adequação completa à requisição legal. Ressalta que, na
hipótese de as informações apresentadas ainda não serem consideradas suficientes para
a certificação eficaz das despesas médicas supracitadas, o impugnante requer que seja
feita a intimação das profissionais de modo a atestar a veracidade das alegações.
Apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 55/58), por unanimidade votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio e
ressaltando que o imposto suplementar corresponde à matéria não impugnada foi transferida para
o processo no 10280.722827/2011-93.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722660/2011-61

Cientificado pessoalmente da decisão, em 30/03/2015 (fls. 62), inconformado
interpôs, em 24/04/2015, recurso voluntário (fls. 81), repisando as alegações da peça
impugnatório e trazendo outros argumentos, no sentido de que não há qualquer embasamento
legal que se exija que o Recorrente promova a retificação dos recibos junto aos profissionais para
contemplar os seus endereços, sendo suficiente para tanto apenas suas indicações na peça
recursal como fez, tendo sido a exigência desnecessariamente formal e excessiva, requerendo, ao
final, a improcedência das glosas em litígio e a manutenção da suspensão do crédito tributário,
com base no art. 151, III do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento, em relação às glosas das despesas pagas às terapeutas ocupacionais Márcia Patrícia
Palheta Nunes (R$ 7.000,00) e Silvana Rodrigues Mendonça (R$ 8.000,00), por falta de indicação
dos endereços das profissionais e por falta de indicação do registro na entidade de classe,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorada nas
razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2005.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/58) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 33/40), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as despesas
declaradas, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente o cumprimento integral dos requisitos
legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III, do RIR/99.
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, especialmente nos casos
em que os documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos
os requisitos legais exigidos.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722660/2011-61

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela fiscalização.
Conclui-se, portanto, que a indicação do endereço profissional do prestador dos serviços, quando
exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a
glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no caso
das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação dos
recibos já apresentados ou trazendo novos recibos e/ou declarações emitidos pelas profissionais
contendo todos os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência, dentre os quais a
indicação expressa dos seus endereços profissionais e os seus registros na entidade de classe, não
sendo suficiente a simples menção do endereço na peça recursal – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor
(fls. 57/58), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
No que concerne à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99,
verifica-se que a autoridade fiscal glosou os pagamentos declarados para Silvana R.
Mendonça – R$ 8.000,00 e Márcia P. P. Nunes – R$ 7.000,00 por estarem os recibos
apresentados em desacordo com a legislação vigente, além da diferença de R$ 1.000,00
referente à Unimed (fls. 37/38).
Relativamente às despesas com Silvana e Márcia, observa-se que os recibos juntados
aos autos (fls. 17/31) não possuem o endereço dos profissionais, requisito formal
previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99, permanecendo portanto a pendência apontada
no lançamento. Cabe esclarecer ao contribuinte que, para fins de dedução na Declaração
de Ajuste Anual, a ausência de endereço nos recibos de despesas médicas não pode
ser suprida pela simples indicação dessas informações na impugnação
apresentada, uma vez que não há ratificação dos emitentes quanto à veracidade
desses dados. Para ter seu pleito atendido, caberia ao interessado providenciar junto aos
profissionais envolvidos a segunda via dos comprovantes ou uma declaração a fim de
sanar a exigência levantada pela autoridade fiscal. Ressalte-se que até se poderia admitir
o aproveitamento dos recibos originais, mas a inclusão do endereço teria de ser efetuada
pelos próprios emitentes, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que todos os documentos necessários à comprovação das alegações
constantes da impugnação devem ser apresentados juntamente com a mesma, conforme
disposto no art. 56 do Decreto no 7.574/11, não cabendo a essa julgadora realizar
intimações aos profissionais em comento com o intuito de suprir a omissão do
contribuinte em instruir a impugnação com os documentos necessários ao
restabelecimento das deduções pleiteadas.
Vale mencionar, ainda, que os recibos acostados também não possuem o número de
registro no conselho de classe profissional dos emitentes (CREFITO), cuja
indicação tem como finalidade identificar a especialização dos profissionais e
demonstrar que estes estão devidamente habilitados para o exercício de suas
atividades, possibilitando, por conseguinte, o enquadramento nas formações previstas
no caput do art. 80 do RIR/99.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722660/2011-61

Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é a
manutenção do lançamento remanescente, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, §
1o, III do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital